Tribunal: STF
Processo: ARE 1490545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 658, p. 1-9),   opostos por Leopoldo Claudinei Januário, do acórdão (eDOC 661, p. 1-13) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 650, p. 1-9).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. 3. Corrupção passiva e ativa. Tráfico de influência. Advocacia administrativa em continuidade delitiva. Artigos 317, 333, 332 e 321, c/c o artigo 71, todos do Código Penal. Crimes contra o meio ambiente. Artigos 38, caput, e 48 da Lei 9.605/1998. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 661, p. 1)

O embargante sustenta, em síntese: 

    A) “Na repercussão Geral no Recurso Extraordinário 719.870/MG o STF decidiu que o não enfrentamento dos embargos de declaração interpostos viola o acesso ao Supremo Tribunal Federal, pois impede o prequestionamento adequado e o acesso a Supremo Tribunal Federal. (...) Tanto do presente processo quando no acordão paradigma houve violação à ampla defesa em função da ausência de fundamentação mínima, suficiente a autorizar o acesso à apreciação de mérito do recurso extraordinário. A semelhança do vício é evidente. A diferença é que no processo citado o Supremo Tribunal Federal entendeu que deve haver uma fundamentação mínima. Já no caso do presente recurso o Supremo Tribunal julgou ao contrário, permitindo omissão sobre ponto relevante e necessário à interposição do recurso extraordinário, demonstrando divergência de tratamento. Por isso a razão da interposição dos embargos de divergência.” (eDOC 658, p. 8);

    B) “Registre-se que a decisão recorrida alegou a necessidade de se apreciar questões fáticas. Ocorre que assim como no presente recurso a questão levada a cabo no recurso paradigma também eminentemente de direito. Não há necessidade de apurar o contexto fático apenas para aferir que os embargos de declaração interpostos no tribunal local foram objeto de bypass pelo tribunal local.” (eDOC 658, p. 8);

Ao final, a parte embargante requer “o recebimento, processamento e julgamento do presente recurso, para reformada a decisão recorrida ver o recorrente o seguimento de seu recurso extraordinário e para que seja anulado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por falta de fundamentação mínima nos pontos necessários à interposição de recurso extraordinário, em negativa de prestação jurisdicional. Requer, outrossim, a concessão de habeas corpus de ofício para declarar a incompetência da Justiça Estadual (houve arquivamento implícito de crime federal para usurpar atribuição do MPF – crime de mineração irregular), bem como, sucessivamente, corrigir o regime de cumprimento da pena, eis que o Tribunal local, sem fundamentação fixou o regime do cumprimento de pena de 5 anos em regime fechado, sem fundamentação adequada, quando o correto seria o regime semiaberto.” (eDOC 658, p. 8).

O Ministério Público Federal requereu “a certificação do trânsito em julgado da condenação e baixa dos autos à origem, conforme precedentes dessa Corte” (eDOC 662, p. 1-2).

Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 664, p. 1).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora embargado, em contrarrazões, requereu o não conhecimento do presente recurso (eDOC 669, p. 1-5). 

É o relatório.

Decido.

De imediato,  verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).

No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 

Consigno, mais recentemente, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”

Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/SC, ora embargado, nos seguintes termos:

“(...)De início, verifica-se que não se está diante das hipóteses contempladas no art. 1.043, I ou III, do CPC, uma vez que o acórdão embargado não se pronunciou sobre o mérito da questão deduzida no recurso extraordinário, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso. 
Da decisão impugnada, inclusive, extrai-se que a negativa de seguimento do ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, ‘[...] legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário – aliás, repita-se, nem sequer admitido – e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, no ARE, bem como neste agravo regimental.’ (grifo não original)
Além disso, a utilização adequada dos embargos de divergência pressupõe que o embargante demonstre, de maneira clara, objetiva e analítica, mediante a análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência de atual dissídio interpretativo. 
(...)
Nesse sentido, em se tratando de embargos de divergência, ‘a parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto’. (STF, Tribunal Pleno, ARE n. 1.069.428 AgREDv-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, j. em 01-03-2019). 
No caso dos autos, o Embargante não realizou o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e paradigma a fim de demonstrar a similitude fática e a divergência nas soluções jurídicas, portanto, foram descumpridas as exigências previstas no art. 1.043, § 4º, do CPC e do art. 331 do RISTF. 
(...)
Além disso, não tem condão de infirmar a negativa de seguimento com base no Tema n. 339/STF, pois, ao revés do que sustenta a Defesa, decidiu, inclusive, em consonância com referido entendimento.
Assim, em razão do disposto no art. 1.043, § 4º, do CPC e no art. 331 do RISTF, os embargos de divergência não comportam admissão.” (eDOC 669, p. 2-5; grifos originais)

Finalmente, não merece prosperar a pretensão do embargante no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício, nesta via processual dos embargos de divergência (eDOC 658, p. 9), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que os fundamentos decisórios aqui esposados também afastam essa pretensão, a qual exige o prévio revolvimento do contexto fático-probatório, incabível em sede de HC. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.” 

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.
Brasília, 12 de agosto de 2024.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente